Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-74.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Encerramento da instrução. O laudo pericial possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Cerceamento de defesa não configurado.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Tendinite de membros superiores. Incapacidade total e temporária.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Encerramento da instrução. O laudo pericial possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Cerceamento de defesa não configurado.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Tendinite de membros superiores. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo da benesse. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Benefício devido por nove meses, contados da efetiva implantação, conforme conclusões periciais.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SÚMULA 111 DO C. STJ revogada pelo CPC/2015.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DA AUTARQUIA E DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007107-74.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante RODRIGO ANTUNES DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no 14.134
Apelação: 1007107-74.2019.8.26.0564
Comarca: 4a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelantes/Apelados: Rodrigo Antunes de Miranda (Justiça Gratuita)/ Instituto
Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Encerramento da instrução. O laudo pericial possui elementos
suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe
decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Cerceamento
de defesa não configurado.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Tendinite de membros
superiores. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade.
Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo da benesse. Alta
médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Benefício devido por
nove meses, contados da efetiva implantação, conforme
conclusões periciais.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SÚMULA 111 DO C. STJ revogada pelo CPC/2015.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DA AUTARQUIA E DO AUTOR
E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Ivo Roveri Neto, que julgou procedente o pedido e determinou a concessão
de auxílio-doença acidentário a RODRIGO ANTUNES DE MIRANDA, no valor
equivalente a 91% do salário-de-benefício, a partir da juntada do laudo pericial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
3
abono anual; juros de mora de acordo com os índices aplicados à caderneta de
poupança; correção monetária pelo IPCA-E; honorários advocatícios nos termos do
artigo 85, § 4o do NCPC (fls. 191/194 e 208), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recursos voluntários das partes, além do reexame necessário,
determinado na r. sentença.
Objetiva o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Telma Celi Ribeiro de Moraes, a reforma parcial da sentença, para que o termo
inicial seja fixado a partir do momento em que houver a comprovação do
afastamento do obreiro de suas atividades laborais. Ainda, suscita o Tema 1.013, do
STJ (fls. 211/219).
A parte autora, por meio de suas advogadas Dra. Melissa Tonin
e Dra. Beatriz Ribeiro, preliminarmente, requer seja o julgamento convertido em
diligência, para realização de nova perícia médica, entendendo que a prova judicial
não mostrou-se coerente com o atual quadro do obreiro. Ainda, pugna que a
empresa apresente as devidas informações médicas. No mérito, pede a reforma do
julgado para que lhe seja concedido o benefício auxílio-acidente, pois presente a
incapacidade parcial e permanente, decorrente de todas as moléstias elencadas na
exordial. Subsidiariamente, pede: (i) a possibilidade de percepção de auxílio-doença
em período concomitante ao que estava trabalhando e aguardando o deferimento do
benefício; (ii) conversão da espécie do benefício de auxílio-doença previdenciário
em seu homônimo acidentário; (iii) a alteração do termo inicial (independente do
benefício concedido), a partir do requerimento administrativo, citação ou do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
4
seguinte à cessação do benefício concedido na via administrativa; (iv) correção
monetária pelo INPC; e (v) verbas sucumbenciais no percentual de 15% a 20%
sobre o valor do proveito econômico obtido, diante da inaplicabilidade da Súmula
111 do C. STJ (fls. 222/241).
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 246/247 e 249/257).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Primeiramente, afasta-se a preliminar alegada pelo autor.
O laudo pericial contém elementos suficientes para embasar o
convencimento do Juízo, não carecendo da produção de mais provas. E, se ao
julgador cabe a condução do processo e é, em última análise, o destinatário das
provas, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer
prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessários outros
esclarecimentos se já formou sua convicção, nos termos dos artigos 370 e 371 do
CPC/2015.
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
“(...) cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a Corte de origem é soberana
na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade
da produção de provas periciais, documentais e testemunhais.
Isso porque o Código de Processo Civil consagra o princípio
do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
5
livre para apreciar as provas produzidas, bem como para
decidir quanto à necessidade de produção ou não das que
forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir,
motivadamente, as diligências que reputar inúteis ou
protelatórias (...)
Assim, considerando a fundamentação adotada, o acórdão
recorrido, que afirmou que 'era ônus probatório da parte a
demonstração atual da efetiva consolidação das lesões e a
redução de sua capacidade laborativa em razão do alegado
acidente de trabalho, encargo do qual não se desincumbiu' (fl.
284e), concluindo, portanto, pela ausência dos requisitos para
concessão do benefício previdenciário, somente poderia ser
modificado mediante o necessário revolvimento dos aspectos
concretos da causa, o que é obstado, no âmbito do Recurso
Especial, pela Súmula 7 desta Corte (...)” (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.621.881-SP - 2019/0345929-8 -
Relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 27 de
fevereiro de 2020, DJe 02/03/2020)
Ademais, o fato de o resultado ser desfavorável aos interesses
do recorrente não autoriza a reabertura da instrução processual, diante da ausência
de irregularidades.
No mais, desnecessária a vinda de mais informações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
6
empresa pois, como se verá adiante, as provas contidas nos autos mostraram-se
suficientes notadamente porque houve inclusive vistoria in loco.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela parte autora contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Mercedes-Benz do Brasil Ltda., no desempenho da função de montador desde 2011,
exercia o labor com excesso de movimentos repetitivos e demasiado esforço físico,
razão pela qual adquiriu males em ombros, cotovelos e hérnia inguinal bilateral.
Relatou também que, no dia 12 de julho de 2018, enquanto
empurrava uma peça, teve quadro de hérnia inguinal sendo inclusive submetido, no
dia seguinte, a procedimento cirúrgico. Requereu benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT.
O INSS, na via administrativa, concedeu-lhe o benefício de
auxílio-doença previdenciário (NB 31/628.011.673-9), de 03/05/2019 a 30/06/2019,
decorrente de lesões do ombro (CID M75).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Mauro Abrahão
Rozman, não deixou dúvidas quanto à incapacidade total e temporária do segurado,
decorrente de tendinite de membros superiores, confirmando o nexo de causalidade
com o labor exercido (fls. 102/114).
No exame físico específico, o expert destacou:
“Abdômen: flácido, indolor, sem tumorações palpáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
7
Cicatrizes cirúrgicas de herniorrafia. Sem recidiva.
Coluna vertebral:
Cervical: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos
Lombar: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos
Lasègue negativo
Membros:
Ombros: limitação de ombro direito, com crepitação
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer e Jobe positivos, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
Sem dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço:
Sem dor à palpação de musculatura; sem empastamento
Tinal, Phalen e Finkelstein negativos bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares” (fl. 105)
Assim, teceu as seguintes conclusões:
“O
autor
apresenta
tendinite de membros superiores. O histórico é compatível, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
8
exame físico e os exame subsidiários mostram sinais de
tendinite e as condições de trabalho do autor podem ser
consideradas como de risco para LER/DORT. Não existem
outras condições patológicas que expliquem o quadro atual.
Pode-se caracterizar o nexo causal. As lesões eram
importantes,
sugeriam
irreversibilidade
e
indicação
cirúrgica, mas tiveram regressão parcial o que indica ainda
possibilidade de regressão total. Autor deve ser afastado
imediatamente para tratamento intensivo por período de 9
meses, quando deve ser feita nova avaliação. Conclui-se pela
incapacidade total e temporária.
Hérnia inguinal inicial
do processo cita a hérnia inguinal como uma das doenças
relacionadas ao trabalho. Autor apresentou hérnia inguinal e
foi submetido à cirurgia com correção, sem recidiva. Não
existe incapacidade para o trabalho. Não existindo
incapacidade não cabe análise de nexo causal” (fl. 106)
É importante salientar que o vistor judicial concluiu que as
tarefas realizadas pelo autor implicam na realização de movimentos repetitivos, com
adoção de posturas inadequadas, sendo que “A vistoria ao local do trabalho
concluiu que as funções do autor devem ser consideradas como de risco para lesões
osteomusculares de membros superiores. Exerceu essas funções por tempo
suficiente para provocar a lesão. Ingressou em 2011 e o diagnóstico da lesão foi
feito em 2016, cinco anos após ingresso (...) As queixas do autor se iniciaram após
exercício de função de risco, que exerceu por tempo suficiente. Pode-se verificar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
9
processo a existência de relatórios que confirmam o diagnóstico de tenossinovite de
membros superiores (...) Não existem sinais que indiquem outra hipótese explicativa
para as lesões encontradas (...) Neste caso existe relação temporal entre lesões
osteomusculares encontradas e trabalho. As funções do autor podem ser
classificadas como de risco para LER/DORT, o quadro clínico é compatível e não
existem outras hipóteses explicativas para as lesões encontraras. Pode-se
caracterizar o nexo causal” (fls. 106/107 original grifado).
Em relação à incapacidade, relatou que
“A ressonância magnética
de ombro direito e esquerdo que mostrava tendinose em
supraespinhoso com ruptura transfixante de 40% da
espessura bilateral, atualmente mostra, em ombro direito
pequenas rupturas parciais supra e infraespinhal e o de
ombro esquerdo bursite e tendinose dos membros tendões. O
exame clínico mostrou sinais de inflamação. Esses dois
elementos (alterações nos exames subsidiários e no exame
físico) são suficientes para caracterizar lesões em atividade
(...)
Infelizmente não existe
um consenso nacional ou internacional para definir este
prognóstico. Na avaliação do melhor estado clínico possível
considera-se o tempo de doença, tratamentos realizados,
intensidade das lesões e afastamentos do trabalho.
Neste caso, as lesões
eram muito importantes e sugeriam irreversibilidade mas
regrediram
parcialmente
mesmo
sem
tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
10
importantes com afastamento do trabalho. Essa evolução
sugere possibilidade de regressão total com afastamento
intensivo por aproximadamente 9 meses, afastado do
trabalho, quando então deverá ser feita nova reavaliação de
incapacidade. Deve ser afastado do trabalho por decisão
judicial. Conclui-se pela incapacidade total e temporária”
(fls. 107/108)
Em vistoria ao local de trabalho, temos:
“A vistoria ao local de
trabalhou mostrou que autor estava exposto a níveis de
ruídos próximos aos limites de tolerância legal para jornada
de 8 horas diárias de trabalho e potencialmente capazes de
induzir perdas auditivas.
As funções do autor são
repetitivas, exigem a adoção de posturas inadequadas de
articulações, uso de força eventual e contratura estática de
musculatura de membros superiores. A avaliação biomecânica indica que existe risco de lesões
osteomusculares de membros superiores. Segundo avaliação
qualitativa as funções exercidas não implicam sobrecarga de
coluna lombar, não se caracterizando risco de lesão.
Não é possível descartar
ocorrência de hérnia inguinal por esforço eventual.
A vistoria ao local de
trabalho corrobora para que seja estabelecido nexo causal
entre funções executadas e lesões de membros superiores,
dependendo da avaliação clínica” (fl. 113)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
11
Em relação às demais queixas hérnia inguinal e cotovelo
concluiu:
“Hérnia inguinal autor
apresentou hérnia inguinal e foi submetido à cirurgia com
correção, sem recidiva. Não existe incapacidade para o
trabalho. Não existindo incapacidade não cabe análise de
nexo causal. Inicial cita acidente típico que teria provocado
hérnia, mas a cirurgia é anterior. Salvo engano, não
consegui identificar provas do acidente típico.
Cotovelo
esquerdo

inicial cita luxação de cotovelo esquerdo. Segundo autor a
luxação ocorreu durante jogo de futebol. Houve redução e no
momento autor está assintomático. Não existe nexo causal ou
incapacidade” (fl. 108)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, o expert do Juízo foi enfático ao concluir pela
incapacidade laborativa total e temporária do autor, em razão de lesão em ombros,
decorrente de seu labor.
O nexo causal restou demonstrado pelo teor das conclusões
técnicas acima descritas, inclusive, a própria autarquia não se insurgiu em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
12
concessão da benesse acidentária ao obreiro.
Embora o juiz não fique adstrito às conclusões do perito, a
prova em sentido contrário ao laudo judicial, para prevalecer, deve ser
suficientemente robusta e convincente, o que não ocorreu no presente feito, no que
tange à alegada permanência da incapacidade.
Tendo o laudo médico oficial concluído pela existência de
patologia, atualmente, incapacitante para o exercício de atividades laborais, bem
como pela possibilidade de reversão do quadro, cabível a concessão do auxílio-
doença acidentário ao autor.
Inatendível, nesse passo, o pedido do autor de concessão de
auxílio-acidente, vez que ausentes os requisitos necessários para tanto.
Isso porque tal benefício somente é devido quando a
incapacidade ocorre de forma permanente, estando demonstrada a impossibilidade
de reabilitação.
No entanto, o laudo pericial foi claro ao atestar que a
incapacidade do obreiro é temporária, pois passível de regressão, com o tratamento
adequado.
Ademais, o obreiro é jovem (nascido em 22/08/1982,
atualmente possui 37 anos de idade) e, embora exerça trabalho braçal, não há como
se afirmar que está excluído, ainda que de forma parcial, do mercado de trabalho.
De momento, a manutenção do auxílio-doença acidentário é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
13
rigor.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
auxílio-doença acidentário.
Comprovada a existência de doença, de nexo de causalidade
com o trabalho e de incapacidade total e temporária, de rigor o deferimento de
auxílio-doença acidentário, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
contudo, merece reparos.
Isso porque deve ser fixada a contar do dia seguinte ao da
cessação administrativa do auxílio-doença previdenciário (31/628.011.673-9), isto,
01/07/2019.
Ora, o INSS optou pela alta médica do obreiro, quando ainda
persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial apenas constitui
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Inclusive aqui, de rigor destacar que, analisando-se os extratos
previdenciários, nota-se que o fato gerador do benefício em comento é lesão em
ombro (CID M75), razão pela qual é decorrência lógica converter o auxílio-doença
previdenciário 31/628.011.673-9, em seu homônimo acidentário (espécie 91).
Desnecessária a fixação de critérios para atualização de valores em atraso, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
14
inexiste repercussão financeira em tal conversão.
No que se refere ao período de manutenção do auxílio-doença
acidentário, o louvado apontou a necessidade de afastamento completo, por nove
meses, para realização de nova perícia.
Por tal razão, o benefício deverá ser mantido por tal período,
contado a partir de sua implantação, cabendo à autarquia verificar, através de perícia
administrativa, eventual persistência da incapacidade laboral.
Em tese, não há que se falar em óbice ao pagamento do
benefício nos períodos em que o obreiro recebeu remunerações depois do início do
auxílio-doença acidentário concedido na r. sentença, pois a permanência no
desempenho de atividade profissional não significa a cessação da incapacidade
reconhecida em juízo, após perícia médica, mas sim que o autor se viu obrigado,
mesmo que incapacitado, a continuar exercendo o labor que lhe garantisse a
subsistência até o desfecho definitivo do processo e a efetiva implantação
administrativa do benefício.
Sobre o tema:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
PRETÉRITAS DO BENEFÍCIO COINCIDENTES COM PERÍODO
EM
QUE
HOUVE
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA,
MESMO
ESTANDO
O
SEGURADO
INCAPACITADO.
CABIMENTO.
ENTENDIMENTO
EM
HARMONIA COM A SÚMULA 72 DA TNU. AGRAVO
INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O segurado que, mesmo considerado incapaz em termos
previdenciários, retorna ao trabalho para manter seu sustento
enquanto aguarda a definição sobre a concessão do benefício por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
15
incapacidade, não pode ser penalizado com o não recebimento do
benefício neste período.
2. Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por
si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por
incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela
Autarquia Previdenciária coloca o segurado em risco social, em
estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas
para buscar meios de manutenção e sobrevivência.
3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção social
que a demanda exige, não havendo que se falar em concomitância de
exercício de atividade remunerada com a percepção de benefício por
incapacidade, e sim na reparação da injusta situação a que foi
submetido o segurado. Retirar da entidade previdenciária o dever de
conceder o benefício a quem realmente faz jus seria como premiar a
Administração Pública pelo indeferimento administrativo do
benefício, com o enriquecimento sem causa.
4. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp 1669033/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/08/2018, DJe 30/08/2018).
Além disso, ao receber remuneração paga pelo empregador,
recolheu as respectivas contribuições previdenciárias, não havendo que se falar em
bis in idem.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça, em 21/05/2019,
através de voto proferido pelo Relator Ministro Herman Benjamin, decidiu afetar os
Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.013), determinando a suspensão nacional de todos os processos que versem
sobre a “possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime
Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência
concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento
do benefício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
16
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento e até decisão final da questão.
É devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados englobadamente até a citação e, após,
mês a mês, de maneira decrescente.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E, conforme determinado na r. sentença.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
17
aos 03/03/2020.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Em relação aos honorários advocatícios, considerando-se que a
r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual da verba honorária deverá ser definido somente em execução, a teor da
ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
No tocante à Súmula no 111 do C. STJ1, o novo Código de
Processo Civil a revogou tacitamente, haja vista que o referido artigo 85 não trouxe
qualquer limitação acerca do valor dos honorários advocatícios sobre as parcelas
vencidas até a sentença, determinando sua fixação sobre o montante da condenação
ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. (...) § 3o - Nas causas em que a Fazenda
Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos.”
Esse é o entendimento desta C. Câmara Especializada:
“Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios. Súmula no
111 - STJ Inaplicabilidade Inteligência do art. 85, § 3o, do novo
1 Súmula 111: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações
vencidas após a sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
18
Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188217-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de
Registro: 19/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários de Advogado 1
Súmula
111:
Os
honorários
advocatícios,
nas
ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São
Paulo Agravo de Instrumento no 2246131-25.2017.8.26.0000 -
Voto no 11.358. 6 Não incidência da Súmula no 111 do C.STJ
Inteligência do art. 85, §3o, do novo Código de Processo Civil
Recurso da autarquia improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2186449-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro:
17/10/2018).
Necessário, portanto, que a fixação dos honorários advocatícios
se dê sobre o valor da condenação, afastando-se a aplicação da Súmula 111 do C.
STJ quando da fase de execução.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento, de maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo, a ser
mantido pelo prazo de nove meses de sua implantação, aguardando-se o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-74.2019.8.26.0564 -Voto no
19
1.
N° do processo:
1007107-74.2019.8.26.0564
1.
Nome do segurado:
Rodrigo Antunes de Miranda
1.
Benefício concedido:
Auxílio-doença acidentário
1.
D.I.B.
01/07/2019
1.
Renda Mensal Inicial
A ser calculada em execução